Tribunal: TJBA
Processo: 8025110-73.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8025110-73.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JOSE LUIZ SOARES DA ROCHA Advogado(s): KELMA ALVES MIRON DE SOUZA DOURADO IMPETRADO: SECRETARIO DE EDUCACAO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSOR DA REDE ESTADUAL. LICENÇA PARA APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL. CURSO DE MESTRADO. INDEFERIMENTO FUNDAMENTADO NA AUSÊNCIA DE PROFESSOR SUBSTITUTO. ILEGALIDADE. VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO. ART. 206, V, DA CF. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. I. CASO EM EXAME Mandado de segurança impetrado por professor da rede estadual de ensino da Bahia contra ato da Superintendência de Recursos Humanos da Educação que indeferiu pedido de licença para aperfeiçoamento profissional, destinado à realização de Mestrado em Ensino na Universidade Federal do Oeste da Bahia, sob o fundamento de inexistência de professor substituto, nos termos do art. 8º, V, do Decreto Estadual nº 8.569/2003. O impetrante requereu a concessão da segurança para autorizar seu afastamento remunerado, bem como a rejeição da impugnação à gratuidade de justiça suscitada pelo Estado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se deve ser acolhida a impugnação à gratuidade de justiça diante da alegada ausência de comprovação de hipossuficiência; (ii) estabelecer se é legal o indeferimento de licença para aperfeiçoamento profissional com fundamento exclusivo na inexistência de professor substituto, à luz da Constituição Federal, da Lei nº 9.394/1996, da Lei Estadual nº 8.261/2002 e do Decreto Estadual nº 8.569/2003. III. RAZÕES DE DECIDIR Afasta-se a impugnação à gratuidade de justiça porque inexistem elementos nos autos capazes de infirmar a presunção de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3º, do CPC, não tendo o Estado comprovado a capacidade financeira do impetrante. Reconhece-se que o mandado de segurança é cabível para proteção de direito líquido e certo contra ato ilegal ou abusivo de autoridade, nos termos do art. 1º da Lei nº 12.016/2009. Afirma-se que a licença para aperfeiçoamento profissional encontra amparo no art. 67, II, da Lei nº 9.394/1996, na Lei Estadual nº 8.261/2002 e no Decreto Estadual nº 8.569/2003, os quais concretizam o princípio da valorização dos profissionais da educação previsto no art. 206, V, da Constituição Federal. Embora a concessão da licença se insira no âmbito da discricionariedade administrativa, o ato de indeferimento submete-se ao controle de legalidade pelo Poder Judiciário, especialmente quanto à motivação adotada. Considera-se ilegal o indeferimento fundamentado exclusivamente na ausência de professor substituto, sem demonstração concreta de impossibilidade administrativa ou financeira, sob pena de esvaziar o direito constitucional à valorização e ao aperfeiçoamento profissional dos docentes. Entende-se que a Administração deve comprovar, no procedimento administrativo, eventual inviabilidade orçamentária ou estrutural, não sendo suficiente invocar genericamente a inexistência de substituto. Aplica-se entendimento consolidado no âmbito do Tribunal de Justiça da Bahia no sentido de que a negativa de afastamento para capacitação, desacompanhada de prova efetiva de impedimento legal ou financeiro, afronta o art. 206, V, da CF e a Lei nº 9.394/1996. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança concedida. Tese de julgamento: A presunção de hipossuficiência para fins de gratuidade de justiça somente pode ser afastada mediante prova concreta da capacidade financeira da parte. O indeferimento de licença para aperfeiçoamento profissional de professor da rede pública deve ser motivado com base em elementos concretos, não sendo suficiente a mera alegação de inexistência de professor substituto. A valorização dos profissionais da educação, prevista no art. 206, V, da Constituição Federal, assegura o direito ao aperfeiçoamento profissional continuado, nos termos da legislação infraconstitucional. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 206, V; CPC, art. 99, § 3º; Lei nº 12.016/2009, art. 1º; Lei nº 9.394/1996, art. 67, II; Lei Estadual nº 8.261/2002, art. 62; Decreto Estadual nº 8.569/2003, arts. 3º e 8º, V. Jurisprudência relevante citada: TJBA, MS nº 0019737-81.2017.8.05.0000, Rel. Des. Sandra Ines Morais Rusciolelli Azevedo, j. 13/09/2019; TJBA, MS nº 8015074-16.2018.8.05.0000, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 06/08/2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8025110-73.2025.8.05.0000, em que figuram como impetrante JOSE LUIZ SOARES DA ROCHA e como impetrado SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em refutar a impugnação a gratuidade de justiça, e, no mérito, conceder a segurança, nos termos do voto do relator. Salvador, .